Tribunal: STF
Processo: RE 1454573
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fls. 4-5, Doc. 4):



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. AUMENTO DA JORNADA LABORAL DE TRINTA PARA QUARENTA HORAS SEMANAIS. PORTARIA INSS 1.347/2021. LEGALIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram rejeitados (Doc. 6).



    No RE (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, a parte recorrente aponta violação ao art.. 22, XVI, da CF/1988, o qual “prevê como competência da união legislar sobre condições para o exercício de profissões, devendo-se considerar assim que a regulamentação da jornada de trabalho de determinada profissão se enquadra nessa hipótese” (fl. 2, Doc. 7).



    Nessa linha, argumenta que esta SUPREMA CORTE “já julgou questão semelhante, relacionada à redução da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais dos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, em que decidiu que a norma regulamentadora editada à luz da competência privativa prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal, “é norma geral aplicável a todos os profissionais da área, tanto no setor privado quanto no público” (RE nº 598870, Rel. Min. EROS GRAU, DJE 16/09/2009)” (fl. 3, Doc. 7).



    Aponta, ainda, violação ao art. 39, §1º, III, da CF/1988, aduzindo que dentre as peculiaridades do cargo estaria o grande desgaste, reconhecido pela lei 8.662/93 e, assim, os profissionais Assistentes Sociais necessitam de carga horária reduzida, uma vez, a carga horária de 30 (trinta) horas semanais visa melhorar as condições de trabalho da categoria, uma vez que esses profissionais estão expostos a situações cotidianas de jornadas extenuantes e alto grau de estresse, decorrentes das pressões sofridas no exercício de seu trabalho junto à população submetida a situações de pobreza e violação de direitos (fl. 9, Doc. 7).



    Aduz que a Lei 8.662/1993 é norma geral, devendo ser aplicada a todos os profissionais da área, independentemente de serem empregados ou servidores efetivos.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer que a previsão do art. 5º-A da Lei nº 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que regulamenta a duração da jornada de trabalho do Assistente Social em 30 horas semanais, se trata de norma geral aplicável a todos os profissionais da área, tanto no setor privado quanto no público. 



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 9).



    É o relatório. Decido. 



     



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-3, Doc. 4):



    “A sentença julgou improcedente pleito para suspender, para a autora, os efeitos da Portaria do INSS nº 1.345 [na verdade, 1.347], de 30 de agosto de 2021, restabelecendo, sem qualquer redução em sua remuneração, a sua jornada de trabalho de trinta horas semanais, a qual fora alterada para quarenta horas pelo referido ato normativo. 



    Consoante certidão do INSS acostada aos autos (doc. 4058000.10325685), a autora, Assistente Social, inscrita no CRESS/AL nº 993, é servidora desta Autarquia, nomeada por meio de concurso público em 27/01/1998, no cargo de Assistente Social, e, por força da Resolução nº 336/PRES /INSS, de 22 de agosto de 2013, estava cumprindo a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, a qual foi revogada pela Portaria PRES/INSS nº 1.347, de 30 de agosto de 2021, que alterou a carga horária para 40 (quarenta) horas semanais, passando a ter o horário registrado no SISREF das 07:00 às 16:00. 



    A apelante alega, em síntese, que a jornada estipulada pela Portaria [PRES/INSS nº. 1.347, de 30 de agosto de 2021] não deveria se estender à Impetrante, visto que esta é amparada pela Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, a qual prevê que a duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais. 



    Inicialmente, consoante já decidiu esta Corte Regional, se a Administração Pública, no exercício de sua competência discricionária, em qualquer momento, pode definir a jornada de trabalho dos seus servidores, observados apenas os limites estabelecidos pela legislação de regência (art. 19, da Lei nº. 8.112/90), descabe cogitar-se acerca de decadência, tal como preconizado na Lei nº 9.784/99. Além disso, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, o qual pode ser alterado no interesse da Administração, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos/proventos (08016328320154058000, AC, Desembargador Federal Cid Marconi, 3ª Turma, Julgamento: 21/05/2016). 



    Quanto ao mérito propriamente, a jurisprudência deste TRF5 perfilha o entendimento segundo o qual o art. 5º-A da Lei nº 8.662/93, incluído pela Lei nº 12.317/2010 (A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais), não se aplica à hipótese sub examine, porquanto a parte tem vínculo estatutário, e não celetista (CLT), de modo que a sua incidência malferiria a CF/88, que dispõe ser de competência privativa do Presidente da República os Projetos de Lei atinentes ao regime jurídico dos servidores. Nesse sentido: 08102341720214058400, AC, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 1ª Turma, Julgamento: 19/05/2022; 08000758720224058106, AC, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 29/09/2022. 



    Em caso idêntico, a Quarta Turma desta Corte Regional também já se posicionou no sentido de que não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, considerando que, a princípio, não se aplica a Lei nº 8.662/83, com redação dada pela Lei n.º 12.317/10, ao caso presente, já que a impetrante é Servidora Pública, em regime estatutário, e não celetista, ou seja, a referida norma se aplica apenas aos Assistentes Sociais que atuam na iniciativa privada (08145643720214050000, AGTR, Desembargador Federal Bruno Leonardo Camara Carra (Convocado), 4ª Turma, Julgamento: 15/03/2022). 



    Do mesmo modo, a Terceira Turma deste TRF5 decidiu que a aplicação pretendida infringe a Constituição Federal, que estabelece como competência privativa do Presidente da República a propositura de projeto de lei acerca do regime jurídico dos servidores, violando a legalidade e a isonomia (08007022120224058000, AC, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 08/09/2022). 



    Esse também é o entendimento do STJ, para o qual a norma inserta no art. 5º-A da Lei nº 8.662/1993, incluída pela Lei nº 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário (AgInt no REsp 1.624.980/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018; e AgInt no REsp 1.490.683/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 16/02/2018; REsp 1342750/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 10/10/2017, DJe em 23/10/2017). 



    Estando, portanto, respaldada pela jurisprudência, à qual esta relatoria também se acosta, não merece reforma a sentença que considerou que a Lei nº 12.317/10, que fixou jornada de 30 (trinta) horas semanais para os Assistentes Sociais, aplica-se tão somente àqueles profissionais submetidos ao regime celetista, não sendo esse o caso da causa autora, haja vista ser integrante da carreira previdenciária e sujeita à regime jurídico regulado especificamente.”



     



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem com base na legislação ordinária pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.02.2018. ADMINISTRATIVO. ASSISTENTES SOCIAIS. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇAO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. LEIS 12.317/2010 E 8.662/93 E CLT. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660. 



    1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    3. No que tange ao mérito, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).” (ARE 1.029.158-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/3/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 961.663-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (RE 1.034.054-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente